Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710692-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: B.F.D.S.D. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões (Id. 58572839) do recurso de apelação interposto pela criança B.F.D.S.D., representada por sua genitora, contra a sentença (Id. 58572836) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. O apelante alega em suas razões recursais, em síntese, que se encontra acometido pelo quadro de epilepsia, com sinais de transtorno do espectro autista. Ressalta que esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de uso do medicamento indicado (“Óleo de Canabidiol 200mg/ml”), que deve ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Argumenta que em razão da situação aludida tem enfrentado dificuldades, em grau moderado, em seus cuidados pessoais e atividades habituais, sendo necessário o suporte para autocuidados com higiene e alimentação. Assevera que já houve a tentativa de tratamento convencional por meio do uso de outros medicamentos, sem que tenha sido observada a eficácia igual ou superior o tratamento agora buscado, notadamente diante das especificidades do quadro clínico ostentado pelo apelante. Sustenta que a situação descrita demonstra tanto a eficácia e imprescindibilidade do uso, quanto a relativa ineficácia das terapêuticas já dispensadas nas primeiras linhas de tratamento, além da comprovada urgência em relação ao início da utilização do medicamento indicado. Acrescenta que não tem condições financeiras para custear o tratamento e que o elevado custo do medicamento, isoladamente, não consiste em obstáculo intransponível ao seu fornecimento pelo Poder Público. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado na obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio, no prazo de 10 (dez) dias, do medicamento referido, de acordo com o respectivo relato elaborado pelo profissional de saúde que acompanha a criança, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a sentença apelada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos em virtude da gratuidade de justiça concedida ao apelante pelo Juízo singular (Id. 58572813) O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 58572841), oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido do conhecimento e provimento da apelação (Id. 60419652). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, em composição com o art. 932, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Óleo de Canabidiol 200mg/ml” para o tratamento de epilepsia e sinais de transtorno do espectro autista. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional de saúde a criança foi diagnosticada com “epilepsia focal” e “autismo”, quadro etiológico que ocasiona problemas moderados para efetuar cuidados pessoais e atividades usuais, inclusive com a necessidade de suporte para autocuidados com higiene e alimentação (Id. 58572810, fl. 3). Por essa razão foi indicado ao apelante o uso do fármaco “Canabidiol 200mg/ml”, sendo pertinente destacar que o relatório médico aludido destacou a necessidade de tratamento “contínuo-indeterminado”, bem como as peculiaridades de que o “paciente já usou todos os fármacos antiepilépticos com registro na Anvisa, inclusive os não disponíveis no SUS, sem resposta ou com piora das crises” e “as opções disponíveis não funcionaram” (Id. 58572810, fl. 4). O mesmo documento técnico destacou ainda que o medicamento indicado é imprescindível para o tratamento do paciente, pois as crises epilépticas por ele apresentadas foram seguidas de “quedas e traumas frequentes e necessidade de hospitalização”, bem como que a criança usou anteriormente a medicação indicada “por 2 meses com boa resposta” e “parou por não conseguir comprar a medicação pelo custo” (Id. 58572810, fl. 4). Foi igualmente asseverado o caráter urgente da utilização do medicamento diante da ocorrência de “crises epilépticas diárias de alta morbidade” (Id. 58572810, fl. 4, item 5.2). Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do apelante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 25/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, como destacado pelo Juízo singular, o medicamento aludido é registrado na Anvisa e padronizado pela SES/DF "para o tratamento de alguns casos específicos de epilepsia”, cuidando-se de "medicamento padronizado” (Id. 58572836, fls. 4-5). Por essa razão, em juízo de cognição sumária, próprio do exame referente ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida, é possível constatar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos no precedente mencionado acima. É importante reafirmar que, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, o medicamento aludido é apropriado ao tratamento dos sintomas decorrentes das patologias que acometem o recorrente. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização do medicamento indicado. A ineficácia dos tratamentos previamente dispensados justifica o uso do medicamento pretendido. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do tratamento em questão. Assim, não custa reafirmar, percebe-se que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pelo recorrente. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. EXTRATO MEDICINAL DE ÓLEO DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE PATOLOGIAS ESPECÍFICAS. CRISES EPILÉPTICAS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer referente ao pedido de fornecimento de medicação. 1.1. Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, para determinar ao agravado que providencie o fornecimento do medicamento Extrato Medicinal de Óleo de Canabidiol de 50mg/ml. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida. 2. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer em que o autor pede que o ente público requerido lhe forneça o medicamento Extrato Medicinal de Óleo de Canabidiol 50mg/ml para tratamento de epilepsia. 2.1. Ao que se observa, o agravante é um paciente com epilepsia de difícil controle medicamentoso (epilepsia focal), acometido por mais de 20 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. 3. Cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196 e da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 4. Ademais, a Lei no 4.202/2008, parcialmente modificada pela Lei Distrital no 5.625/16, assegura em seu art. 8o, parágrafo único, inciso XIX, o fornecimento do Canabidiol pela rede pública de saúde para as pessoas com epilepsia, sendo que nesta norma em particular não há qualquer restrição quanto aos tipos da doença a serem abrangidos. 4.1. A autorização dada pela Lei no 4.202/2008 já foi utilizada por esta Corte como fundamento para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol quando demonstrado o sucesso do medicamento no tratamento do agravante e a ineficácia dos demais medicamentos disponíveis. 4.2. Nesse sentido: ‘(...) 1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento. 2. O Canabidiol, embora não reconhecido como medicamento, possui registro na ANVISA. Assim, e em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados, não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário com a União. 3. Houve a regulação específica pela ANVISA para produtos de Cannabis para fins medicinais, de forma equivalente a um registro, e o Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para uma doença específica (Epilepsia), conforme a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016. 4. Assim, e considerando que, no caso dos autos, o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento do agravante, e que os outros fármacos não tiveram eficácia, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, a fim de que o Agravado forneça o medicamento prescrito por médico para o tratamento do menor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (07014783020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 12/7/2023). 5. Agravo de Instrumento provido. Interno prejudicado.” (Acórdão no 1854402, 07487086820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. LARANJA GOLD. ABRACE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, III Constituição Federal). 2. É dever do Distrito Federal o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados, mormente no presente caso, diante da proteção e absoluta prioridade das questões afetas ao direito à saúde de crianças e adolescentes. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras violadas. 3. Apesar da nota técnica do NATJUS não ser favorável à dispensa do fármaco por falta de outros estudos, destacou que no autismo, a medicação tem como objetivo atuar no controle dos sintomas de agressividade e agitação, com intuito de melhora na qualidade de vida do autor e do seguimento com familiares e cuidadores. 3.1 É certo que o tratamento não possui o condão de atuar no tratamento nuclear do transtorno do paciente. O tratamento tradicional, contudo, não surtiu o efeito para a condição clínica do demandante. Apesar da nota técnica ter apontado a necessidade de realização de mais estudos clínicos randomizados, o demandante utiliza a medicação há quase 3 (três) anos, de modo que esta atuou de forma positiva em sua qualidade de vida. 4. A indicação de medicamento imprescindível ao tratamento, mas que não se encontra no rol de medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública da sua obrigação em fornecê-lo, pois cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar a medicação mais apropriada às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao Estado. 5. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual versa sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de fármacos que não constem no rol de medicamentos e tratamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, se cumpridos os requisitos objetivos estabelecidos no julgado. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido.” (Acórdão no 1859237, 07045274920238070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. Pelas razões anteriormente expostas também está demonstrado o preenchimento dos requisitos inerentes ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por ter o relato médico aludido destacado, expressamente, que o fármaco indicado “pode ser considerado imprescindível para o tratamento do paciente” (Id. 58572810, fl. 4, item “m”) e deve ser imediatamente providenciado, “com urgência” (Id. 58572810, fl. 4, item 5.2). Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o fornecimento, ao apelante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do medicamento “Óleo de Canabidiol 200mg/ml”, de acordo com as especificações contidas na solicitação referida no Id. 58572810, fls. 3-5, até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Publique-se Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator